Tribunal: TJMT
Processo: 1026673-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026673-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), BRUNA MEZZAVILLA CORREA GARCIA - CPF: 057.481.047-17 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DIRETOR GERAL DA POLITEC (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO PARA O POLO DE CLASSIFICAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em mandado de segurança, no qual se pleiteava a remoção ao cargo de Técnica em Necropsia no polo de Cuiabá/MT, para o qual a agravante fora classificada em concurso público.

2.

Fatos relevantes: A agravante aceitou nomeação para o polo de Sinop, com base nas disposições do edital, ante a inexistência de vagas no polo de origem. Alega abertura posterior de vagas no polo pretendido, baseada em documentos administrativos.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em saber se há direito líquido e certo à remoção pretendida, diante da alegação de surgimento de vagas no polo de origem, e se houve preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

III. Razões de decidir

3.

O edital de concurso prevê realocação em caso de inexistência de vagas no polo original, mediante anuência do candidato. A aceitação pela agravante da nomeação para uma das cidades do polo Sinop, configura concordância com essas condições.

4.

As vagas mencionadas como abertas referem-se a futuras contratações emergenciais, não disponíveis durante a validade do concurso.
6. Inexistência de preterição arbitrária ou violação da ordem classificatória. A Administração seguiu os princípios da legalidade e eficiência.
7. A remoção de servidores está vinculada ao interesse público e não gera direito subjetivo do candidato, conforme precedentes do STF e STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A remoção de servidores públicos depende do interesse público e da conveniência administrativa, não configurando direito subjetivo do servidor a escolha do local de lotação, salvo demonstração de preterição arbitrária ou ilegal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 784; STJ, AgInt no RMS 67.970/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto por BRUNA MEZZAVILLA CORREA GARCIA contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1026673-93.2024.8.11.0000. A decisão agravada denegou a segurança pretendida, por ausência de direito líquido e certo da impetrante à remoção no cargo de Técnico em Necropsia, para o polo de Cuiabá.

A agravante alega que, apesar de ter sido aprovada no concurso público regido pelo EDITAL No 01/2017/SESP/SEGES/POLITEC, da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP referente aos quadros da POLITEC, para o Polo de Cuiabá, foi informada pela administração pública que não havia vagas disponíveis naquele polo, sendo induzida a aceitar lotação em Nova Mutum. No entanto, alega que após sua nomeação, foram identificadas vagas existentes no Polo de Cuiabá, conforme documentação juntada aos autos, incluindo ofícios internos que mencionam a necessidade de contratação emergencial.

Alega ainda que o procedimento administrativo utilizado configurou preterição e frustração da ordem de classificação, em desrespeito aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital do concurso, reforçando que a administração, ao realizar contratações precárias e nomeações fracionadas, violou direitos fundamentais da agravante.

Cita jurisprudência do STJ e STF que reforça o direito à nomeação para o polo em que o candidato foi aprovado, quando comprovada a existência de vagas e a necessidade de preenchimento, sobretudo diante de informações inverídicas prestadas pela administração pública.

Ao final, requer que o agravo interno seja conhecido e provido, com a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, sua submissão ao julgamento do órgão colegiado, para que seja reconhecido o direito líquido e certo à remoção para o Polo de Cuiabá.

Em suas contrarrazões (ID 263035281), o Estado de Mato Grosso argumenta que a decisão monocrática foi devidamente fundamentada e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Sustenta que a nomeação da agravante em outro polo ocorreu de forma legítima, em conformidade com o item 19.7 do edital do concurso, que prevê a possibilidade de lotação em local diverso do escolhido, desde que com a concordância do candidato.

Alega, ainda, que a agravante não demonstrou ilegalidade no ato administrativo, uma vez que concordou expressamente com a lotação em Nova Mutum e que o prazo de validade do concurso já expirou, tornando inviável qualquer discussão acerca de nomeações ou remoções.

Por fim, pugna pelo não provimento do agravo interno e pela manutenção integral da decisão agravada.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança, corroborando os fundamentos da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de agravo interno interposto por Bruna Mezzavilla Correa Garcia contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para determinar sua remoção ao cargo de Técnica em Necropsia no polo de Cuiabá/MT, para o qual fora aprovada em concurso público.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do Regimento Interno deste Tribunal, sendo passível de apreciação pelo órgão colegiado.

Do direito líquido e certo no mandado de segurança

O direito líquido e certo exigido para concessão da segurança é aquele cuja existência pode ser demonstrada de plano, por prova documental inequívoca.

No caso, a agravante alega que, embora tenha sido classificada para o polo de Cuiabá/MT, no concurso público regido pelo EDITAL No 01/2017/SESP/SEGES/POLITEC, da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP referente aos quadros da POLITEC, foi convocada para o polo de Sinop por inexistência de vagas, mas posteriormente constatou a abertura de vagas no polo de Cuiabá, evidenciada por comunicações internas e solicitações administrativas para contratações emergenciais (ID 240435193 e 240435194).

Contudo, conforme os elementos constantes nos autos, a impetrante aceitou a nomeação para o polo de Sinop (ID 240435192 – fl. 2), conforme previsto no edital do concurso (item 19.7), que permite a realocação para outro polo caso não haja vaga no polo de origem e mediante anuência do candidato, senão vejamos:

“19.7.
Havendo vaga remanescente em um Polo/Cargo e não havendo candidato classificado nesse Polo/Cargo, esta poderá ser preenchida por candidato ao mesmo cargo classificado em outro Polo, respeitando-se sempre a ordem geral de classificação e o aceite do candidato
.”

Portanto, referida cláusula foi devidamente observada pela Administração, estando alinhada aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

Ademais, não se verifica a preterição da ordem de classificação, uma vez que até a data de 18/4/2024, a Administração já havia nomeado todos os candidatos para as vagas existentes em Cuiabá, totalizando 17 (dezessete) nomeações, conforme se depreende do ID 245658152.

Da mesma forma, as vagas mencionadas pela agravante, indicadas em ofícios internos da POLITEC, referem-se a vagas futuras, sujeitas a estudos de viabilidade e aprovação governamental, não configurando a existência de vagas disponíveis à época da nomeação da agravante. Aliás, o pedido de contratação temporária, que por si só não configura ilegalidade, ocorreu após o término de validade do concurso, ou seja, não há que se falar em preterição.

Do interesse público e discricionariedade administrativa

A Administração Pública deve organizar seu quadro de pessoal conforme o interesse público, com base nos princípios da eficiência e da razoabilidade. No caso, a lotação da agravante em outro polo foi motivada pela ausência de vagas no polo original no momento da nomeação, sendo sua anuência essencial para o ato administrativo. Tal fato não configura arbitrariedade ou abuso de poder.

Conforme destacado pela decisão monocrática, o mandado de segurança não é meio adequado para reavaliar critérios discricionários da Administração, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou violação de direitos, o que não se verifica na espécie.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que a remoção de servidores deve atender ao interesse público e ser devidamente fundamentada. Conforme decidido no AgInt no RMS 67970/PE, é ônus da parte impetrante comprovar de plano a ilegalidade do ato administrativo questionado, não sendo suficiente alegações genéricas ou dependentes de dilação probatória.

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, entende que a aprovação e classificação em cadastro de reserva, não configura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada da Administração, consoante o julgamento do RE 837311, em sede de repercussão geral no e. STF – Tema 784. Ainda que se tratasse de candidato aprovado dentro do número de vagas, não há garantia de remoção automática para o polo de escolha caso não haja vagas disponíveis.

Neste contexto, a aceitação da nomeação pela agravante no polo de Nova Mutum-MT configura concordância com as condições impostas pelo edital e não evidencia qualquer ato de preterição ou desvio de finalidade por parte da Administração.

Para ilustrar:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA – CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – CADASTRO DE RESERVA – CLASSIFICAÇÃO EM QUARTO LUGAR – REMOÇÃO DE SERVIDOR – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – ESTADO NÃO OBRIGADO A NOMEAR CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – JULGADO DO STF – DECISÃO DO TJMT EM CASO ANÁLOGO – NÃO DEMONSTRADA A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA –DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA. Em princípio, a aprovação e classificação em cadastro de reserva, não configura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada da Administração, consoante o julgamento do RE 837311, em sede de repercussão geral no e. STF – Tema 784. Assim, a aprovação em cadastro reserva ou classificação excedente ao número de vagas ofertadas gera ao detentor desse posto mera expectativa de direito à nomeação, a qual convola-se em direito subjetivo somente se ocorrer a: 1) preterição da ordem classificatória na convocação; 2) contratação irregular de servidor para exercício da função (STF, MS no 34062). A previsão de vagas não enseja a nomeação automática de candidato classificada fora do número de vagas porque “os fatores ligados à abertura, andamento e nomeação de servidores nos concursos públicos são atos discricionários cabidos à Administração Pública” (NETO, Mário Ruza. Concurso Público: Cadastro de Reserva à Luz do Princípio da Eficiência. p. 23). O surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao interesse e conveniência da Administração. A Administração Pública não está obrigada a nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, mesmo que surjam vagas durante o prazo de validade do concurso, por ser essencial à observância da capacidade orçamentária da Administração (STF, SL no 786/Al) (TJ-MT - MSCIV: 10068561420228110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 28/03/2023)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, a fim de manter a decisão monocrática que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025